Tribunal: TJBA
Processo: 8114332-54.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8114332-54.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: WT COMERCIO DE PRODUTOS IMPORTADOS E APARELHOS ELETRONICOS LTDA

Advogado(s): LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: URANUS 2 COMUNICACAO LTDA e outros (2)

Advogado(s):RAMON COLARES SARMENTO DE ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VÍCIO OCULTO C/C INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA EMPRESARIAL. EQUIPAMENTO INDUSTRIAL DE GRANDE PORTE. IMPRESSORA SOLVENTE. VÍCIO REDIBITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. CONFISSÃO DA VENDEDORA. DANOS MORAIS À PESSOA JURÍDICA. ABALO À CREDIBILIDADE MERCADOLÓGICA. MULTA COMINATÓRIA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa quando a matéria técnica exige prova pericial especializada, havendo ampla observância do contraditório com oportunidade de quesitos e esclarecimentos. O magistrado, destinatário final das provas, tem prerrogativa de avaliar a conveniência da produção probatória, conforme art. 370, parágrafo único, do CPC.

2.
Configura-se vício redibitório quando o equipamento não funciona regularmente na velocidade máxima prometida pela fabricante, apresentando falhas de impressão, overflow e instabilidade na pressão negativa em velocidades superiores a 125 m2/h, conforme laudo pericial conclusivo.

3.
A confissão inequívoca da própria vendedora através de "Termo de Compromissos e Extensão de Garantia" declarando "vício de produtividade do equipamento" corrobora a existência dos defeitos alegados.

4.
Resta afastada a alegação de uso inadequado de materiais quando a perícia confirma o uso exclusivo de consumíveis recomendados pelo fornecedor, aplicando-se o art. 441 do Código Civil.

5.
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando vícios em equipamento essencial à atividade empresarial causam prejuízos efetivos, impossibilitando a utilização plena de bem de capital e gerando reflexos sobre cumprimento de prazos contratuais e prestação de serviços, configurando abalo à credibilidade mercadológica, conforme Súmula 227 do STJ.

6.
O valor indenizatório de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mostra-se razoável e proporcional aos transtornos experimentados, atendendo ao duplo caráter compensatório e pedagógico da indenização.

7.
Mantém-se a determinação de substituição do equipamento por outro novo de modelo idêntico ou similar, sob pena de conversão em perdas e danos no valor de R$ 315.000,00 (trezentos e quinze mil reais).

8.
A multa cominatória de R$ 3.000,00 (três mil reais) por descumprimento de decisão liminar justifica-se pela necessidade de garantir efetividade à decisão judicial, tendo sido comprovado o descumprimento do prazo de 48 horas para assistência técnica.

9.
A majoração dos honorários recursais para 15% sobre o valor das condenações atualizadas observa o disposto no art. 85, §2º e §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso.

10. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8114332-54.2022.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante

WT COMÉRCIO DE PRODUTOS IMPORTADOS E APARELHOS ELETRÔNICOS LTDA.

e apelado

URANUS 2 COMUNICAÇÃO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e

NEG
A
R

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora